Tribunal: TJES
Processo: 5003348-50.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003348-50.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA CONCEICAO BERGAMASCHI
RECORRIDO: TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003348-50.2025.8.08.0006

JUÍZO DE ORIGEM
: ARACRUZ E IBIRAÇU - 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA REGIONAL.

RECORRENTE:
TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DO BRASIL LTDA

RECORRIDA:
BRUNA CONCEICAO BERGAMASCHI

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DO BEM DE REFERÊNCIA (TOYOTA YARIS POR TOYOTA COROLLA). MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL DAS PARCELAS. DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO. JUSTIFICATIVA ACEITÁVEL, PORÉM CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (RESOLUÇÃO BCB Nº 362/2023). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVOCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFICAZ À CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A Recorrida ajuizou ação alegando que a Recorrente alterou unilateralmente o bem de referência do consórcio (de Toyota Yaris para Toyota Corolla), elevando a prestação mensal de R$ 750,16 para R$ 1.026,52 sem aviso prévio. Pleiteou a rescisão por culpa da ré e devolução integral do montante pago (R$ 21.851,25).

2) O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão por culpa da administradora ante a ausência de prova de convocação de assembleia e notificação da autora, determinando a restituição integral e imediata dos valores. Julgou improcedente o dano moral.

3) A Recorrente sustenta a legalidade da substituição por descontinuidade do bem original, afirma que as informações estavam disponíveis no portal do consorciado e contesta a devolução integral e imediata, defendendo as retenções contratuais; A Recorrida reforça que o vídeo de ID 73761311 comprova que seus dados estavam atualizados e não havia comunicações no portal, pugnando pela manutenção da sentença.

4) No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade da substituição do bem referencial e à responsabilidade pela rescisão do ajuste.

5) No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento. Não há nos autos cópia da ata da assembleia que deliberou a troca, tampouco prova do envio de notificação à consumidora.

6) O vídeo de
ID 73761311
é prova contundente em favor da Recorrida, pois demonstra que o portal da administradora estava omisso quanto a tais atos, frustrando a legítima expectativa da consumidora e violando a boa-fé objetiva.

7) A rescisão, portanto, não decorre de desistência voluntária do consorciado, mas de
inadimplemento contratual da administradora
. Nessas hipóteses, a restituição deve ser
integral e não imediata e sim no prazo legal de 30 dias (Lei 11.795/2008)
, sem retenção de taxas de administração ou cláusula penal, visando o retorno das partes ao
status quo ante
.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)